Tribunal: STF
Processo: RHC 266021
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). USO DE CARTÃO DE CRÉDITO ENCONTRADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977.814/SC.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado), por quinze vezes (e-doc. 15).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus, que resultou, ao final, o ato ora recorrido. 



    4. No presente recurso ordinário, a Defensoria Pública sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica, não exigindo revolvimento do conjunto fático-probatório, pois os fatos relevantes são incontroversos. Esclarece que o recorrente encontrou cartão de crédito perdido e realizou compras com o referido cartão. Argumenta que a conduta não preenchera as elementares do furto – especialmente a subtração de “coisa alheia móvel” – e que o prejuízo consistiu em obrigação futura perante a administradora, o que deslocaria a tipicidade para o estelionato, e não para o furto qualificado mediante fraude. Aduz, ainda, que a vítima não exercia vigilância sobre “coisa” subtraída, o que afastaria o elemento caracterizador do furto mediante fraude. 



    5. Busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para estelionato.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça, referenciando os fundamentos adotados para a condenação, concluiu ser inviável o reexame fático probatório para assentar a absolvição ou desclassificação pretendidas. Eis o que constou do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FURTO PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com base nas provas dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, sem a vigilância da vítima, a qual havia perdido seu objeto, o acusado apropriou-se do cartão de crédito dela encontrado por ele e, na sequência, fez inúmeras compras não autorizadas. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado na via do habeas corpus. 



    2. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente" (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013). 



    3. O entendimento firmado no acórdão, de que a ausência de vontade da vítima de disponibilizar seu bem caracteriza o crime de furto qualificado mediante fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de estelionato, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    4. O aresto parte das premissas fáticas de que a ofendida não tinha a intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, o que caracteriza o furto, e não houve fraude usada como meio de obter o consentimento da ofendida, anuência essa necessária para a configuração do estelionato, não constatada no caso. Alterar essas conclusões demandaria reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta ação constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 56; grifos nossos)



    7. Da análise das decisões e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, após a regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias — responsáveis pelo amplo exame dos fatos e das provas —, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nas premissas fáticas delineadas na sentença e confirmadas no acórdão condenatório, concluiu estarem comprovadas a materialidade e a autoria, reconhecendo a prática do crime de furto qualificado mediante fraude, na forma do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva.



    8. Nesse contexto, consignou-se que o recorrente se apropriou de cartão de crédito perdido pela vítima e, valendo-se do uso clandestino do objeto, efetuou diversas compras não autorizadas, causando-lhe prejuízo patrimonial. Tais elementos foram expressamente considerados pelas instâncias ordinárias como suficientes para a subsunção típica ao delito de furto qualificado, afastando-se a tese defensiva de inexistência de subtração ou de que teria havido, na verdade, indução de terceiros em erro.



    9. Nessa perspectiva, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inviável afastar a conclusão adotada pela Corte de origem sem proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Esta Corte já assentou que “o pedido de desclassificação da conduta criminosa implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite na via do habeas corpus” (HC nº 123.424/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.10.2014, p. 28/10/14). A propósito, destaco, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DOS CELULARES APREENDIDOS E INCIDÊNCIA DE PERDÃO JUDICIAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA (...) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Pacientes inicialmente condenados às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nos arts. 155, § 4º, II e IV (132 vezes), 155, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP); e no art. 288, em concurso material com aqueles (art. 69 do CP). 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer a prescrição quanto ao delito de associação criminosa (art. 288 do CP), mantendo os demais termos da sentença condenatória.



    3. O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, redimensionando as penas para 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    II. Questão em discussão 



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar todos as matérias veiculadas neste habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. As questões relativas à (i) aplicação do acordo de não persecução penal — ANPP, (ii) nulidade das provas obtidas a partir dos celulares dos pacientes e (iii) concessão de perdão judicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essas matérias impede que sejam apreciadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em flagrante extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal. 



    6. Quanto ao pedido de desclassificação, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014). (...) 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 263.057-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator